Tribunal: STF
Processo: RE 1363682
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DO TRABALHO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 791-A, §4º, DA CLT. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 5.766. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Breno Henrique Nobre Egydio em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve condenação do recorrente em honorários de sucumbência.



    Em síntese, sustenta o recorrente a inconstitucionalidade do art. 791-A, §4º, da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017), ao argumento de que a condenação em honorários dos sucumbentes beneficiários da justiça gratuita violaria o art. 5º, inciso LXXIV, da CF, que prevê como direito fundamental a assistência jurídica integral e gratuita. 



    Por este fundamento, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação em honorários fixada na origem. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O presente recurso não merece provimento. 



    Isto porque o acórdão recorrido se encontra em plena consonância com o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente recurso, no julgamento da ADI 5.766, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI 5.766, Tribunal Pleno, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 03/05/2022).



    Deveras, aquela ação direta tinha como objeto, dentre outros, justamente o dispositivo cuja inconstitucionalidade o ora recorrente argui no presente recurso, qual seja, art. 791-A, §4º, da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017). Naquele julgamento, o Plenário desta Corte entendeu constitucional a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência para a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita no âmbito do processo trabalhista, à semelhança do que prevê o CPC, em seu art. 98, §3º, para o processo civil. 



    Com efeito, entendeu a Corte naquela oportunidade que a condenação em honorários de sucumbência submetida a condição suspensiva de exigibilidade não ofende o art. 5º, inciso LXXIV, da CF, tendo declarado inconstitucional apenas a expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, que constava do dispositivo. 



    Em havendo, portanto, plena consonância do acórdão impugnado com a jurisprudência vinculante do Plenário desta Corte, eis que constitucional a fixação de honorários prevista no art. 791-A, da CLT, impõe-se o desprovimento do recurso. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente